Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. PENALIDADE. IMPUTAÇÃO APENAS AO CONSUMIDOR. TEMA 971 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE REPARATÓRIO. ENTRE 0,5% E 1%. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.
1. Caso o instrumento negocial pactuado entre as partes irrogue exclusivamente ao consumidor o ônus advindo da cláusula penal ali indicada, a frustração da expectativa de entrega do bem na data aprazada atrai a incidência à espécie dos parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao Tema 971.
2. Inadmissível o anseio de cumulação das implicações concernentes à cláusula penal moratória com aquelas ínsitas aos lucros cessantes, por força dos comandos consagrados na tese correspondente ao tema 970, concebida pelo egrégio Tribunal da Cidadania, ao examinar Recurso Especial, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo).
3. Segundo o entendimento consagrado no acórdão proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.635.428/SC, em se tratando de hipótese de adimplemento tardio de obrigação integrante de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente alienante, afigura-se razoável que o montante reparatório devido em benefício da parte inocente não seja fixado em patamar inferior a 0,5% (meio por cento), ou superior a 1% (um por cento), do valor do bem.
4. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada contendor em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil.
5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo dos réus não provido.